Tribunal: STF
Processo: MS 36216
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. SÚMULA 624. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS PEDIDOS. 
    Decisão: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HÉLIO BARRETO DOS SANTOS FILHO contra decisão monocrática de minha lavra, que não conheceu do Mandado de Segurança impetrado pelo embargante contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça. A referida decisão monocrática foi assim ementada:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 105, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. REMESSA DO FEITO AO STJ.”
    Impende ressaltar a cronologia dos fatos ocorridos nestes autos.
    Em 25/12/2018, o embargante impetrou o mandamus, com pedido liminar, em face de decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS 24.022/STJ. 
    Em síntese, na exordial do writ, o ora embargante requereu, verbis:
    (…) “O RECONHECIMENTO DO DIREITO EM FASE DE EXECUÇÃO E INCOTROVERSO, LIQUIDO E CERTO, PARA O USO ADMINISTRATIVO NO SISTEMA FINANCEIRO QUE O GEROU, QUANTO À FUMAÇA DO BOM DIREITO, E, PARA EFEITOS DE LIMINAR, O SEU ALCANCE AOS CLIENTES DE QUE SÃO OCATAGENÁRIOS, E MORIBUNDOS, DEMANDAM HÁ 16 ANOS E INVESTIRAM POR 40 ANOS, E NÃO TEM O ACESSO AO DINHEIO QUE INVESTIRAM NO GOVERNO FEDERAL E BANCOS CENTRAL E DO BRASIL, POR DECISÃO DE FRAUDES E CRIMES DO SISTEMA FINANCEIROS, PARA ELIMINAR OBRIGAÇÃO QUE ACABOU SENDO JULGADA E TRANSITADA EM JULGADO COMO DE DIREITO, COM A EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE DIREITO DE USO, E, EXPEDIÇAO DE RESPECTIVO MANDADO, QUE, DO USO GERADO, SERÁ DEVIDAMENTE COMUNICADO NOS AUTOS, PARA A INTEGRAÇÃO À EXECUÇÃO INTEGRANDO AO SEU DESLINDE FINAL, COM O ACORDO PROPOSTO. 
    [...]
    AO FINAL, O JULGAMENTO DE PROVIMENTO DO WRIT, E CONFIRMAÇAO DA LIMINAR INICIALMENTE CONCEDIDA, PARA A DEVIDA OPERAÇAO DE ENQUADRAMENTO DO DIREITO DE USO AO PROCESSO EXECUTIVO E JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA ORA IMPETRADO.
      A MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO ACESSO AO DIREITO PELA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA PELAS RAZÕES DE PERDA DA PATRIMÔNIO AO EXERCICIO DA ADVOCACIA NO PRESENTE CASO DO BESC, NÃO PODENDO FAZER O ENFRENTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DA FAMILIA”. 
    Em 27/12/2018, o embargante apresentou petição de aditamento à inicial, na qual alegou nova prova de direito líquido e certo, bem como reiterou seu pedido liminar para expedir mandado de direito de uso das ações do BESC, fixando-se os critérios junto ao sistema financeiro.
    Em 11/01/2019, o embargante peticionou pleiteando o aditamento à inicial para a juntada de nova prova.
    Em 24/01/2019, o embargante pleiteou o aditamento à inicial, pretendendo, mais uma vez, apresentar nova prova.
    Em 06/03/2019, o embargante prestou esclarecimentos alegando a possível ausência em audiência marcada para o dia 13/03/2019 devido a problemas médicos e relatou a gravação de vídeos que pudessem substituí-lo na audiência, caso a falta ocorresse.
    Em 18/03/2019, o embargante pleiteou a admissão do advogado Dr. KASSEN OKDI como assistente. 
    Em 19/03/2019, o embargante prestou dois novos esclarecimentos tendo, ambos, como objeto a localização do subsistema criado no enquadramento ao sistema financeiro regulado.
    Em 27/03/2019, a parte apresentou manifestação de condicionantes de viabilização da admissão de acordo, alegando ter ficado prejudicado pleito de proposta feito em petição anterior, por não cumprir a base legal.
    Em 27/03/2019, proferi decisão monocrática, ora embargada, na qual decidi pelo não conhecimento do mandado de segurança por não ser competência do Supremo Tribunal Federal julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministros do Superior Tribunal de Justiça, ou seus órgãos colegiados. 
    Em 28/03/2019, o embargante opôs embargos de declaração nos quais requereu, in verbis:
    “REQUER, POR FIM, A ADMISSÃO PRÉVIA, PARA A RECONSIDERAÇÃO E AMBIENTES DE CONCILIÇÃO E AVOCAÇÃO DE CAUSAS, OU AINDA, NO CASO DE VOSSA EXCELÊNCIA ENTENDER POR NECESSÁRIA A PROCESSUALIDADE, SE DIGNE FAZER AS INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES DE DIREITO ÀS DIGNAS AUTORIDADES NOMINADAS, INCLUSIVE DO INTERESSE CONCILIATÓRIO, E, PROCESSAMENTO FORMAL, COM PROVAS NOVAS, SE HOUVER NECESSIDADE NA FORMA DO ART 435 DO CPC, CONSOANTE DA PRESENTE PETIÇÃO RECURSAL PREVIA, COM O JULGAMENTO DE PROVIMENTO PARA MANTER-SE INCÓLUME A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO E. STF, PELAS RAZOES DE OFENSA AO TRATO DA LEI 9491 DE 1997, DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS ATOS DE PRIVATIZAÇÃO DE SUA EXCELÊNCIA, O PRESIDENTE DA REUBLICA, CUJO TRATO NECESSÁRIO DE ATO ADMINISTRATIVO EVIDADO DE VICIO DE DIREITO OFENDIDO LIQUIDO, E CERTO E NÃO TUTELADO POR RECURSO ADMINISTRATIVO, PELO PROCESSO DA CMRI, QUE POR SER ORGÃO INTERMINISTERIAL, E, NO REGIME JURÍDICO BRASILEIRO, NÃO HÁ SOBREPOSIÇÃO DE MINISTRO, A D. DECISÃO DA CMRI, É DE RESPONSABILIDADE DE PRESIDENTE DA REPUBLICA, MOTIVANDO O PROVIMENTO RECURSAL E JULGAMENTO DE ADMISSÃO E CONCESSÃO DE LIMINAR NO E. STF, DANDO PROVIMENTO AOS PRESENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INCLUSIVE POR FATO NOVO, DA V. DECISÃO DA E. MINISTRA VICE PRESIDENTE DO C. STJ DE HOJE, NA FORMA DO ART 435 DO CPC, ORA REQUER A INTEGRAÇÃO DE RAZÕES AO CONJUNTO DE REQUERIMENTOS E V. DECISÕES A SEREM TOMADAS”
    Em 01/04/2019, o embargante apresentou novos embargos de declaração nos quais, no entanto, meramente ratificou o requerido nos embargos opostos anteriormente.
    Na data de 10/04/2019, o embargante trouxe petição de apresentação de acordo entre as partes.
    Em 05/08/2019, o embargante apresentou dois pedidos de tutela incidental de urgência nos quais requereu a reunião dos processos AC 1510, 2562, 2776, ARE 934080, 1191992, 1190894, 1212997, PET 8158 , AI 586597, 601848, AR 2714, RCL 30057, RMS 36404, 36360 E MS 36216 (autos do STF) e PET 12825, EXEAMS 24022 E HD 324 (autos do STJ) para o mesmo relator.
    O embargante apresentou novas tutelas provisórias incidentais nas datas de 06/08/2019, 10/08/2019, 12/08/2019, 17/08/2019 e 23/08/2019 nas quais alegava, em síntese: a legitimidade da execução por conta do trânsito em julgado das decisões pretéritas ocorridas pela inércia dos requeridos; ameaça ilegal consubstanciada em afronta ao exercício de direito legítimo; e a possível venda do objeto da demanda.
    Em 28/08/2019, o embargante trouxe aos autos petição de execução contra a Fazenda Pública, na qual colacionou proposta de quitação da dívida.
    Por fim, em 06/09/2019, o embargante formulou outro pedido de tutela provisória incidental requerendo, nesta feita, a expedição de ordem proibitiva de venda de participação societária da União no Banco do Brasil.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, §2º, do CPC/2015, in verbis:
    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”
    Os embargos de declaração, como prevê o artigo 1.022 do CPC/2015, se prestam a (1) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (2) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (3) corrigir erro material.
    In casu, o embargante não apresentou nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos uma vez que se limitou em reafirmar a prorrogação de competência do STF, no entanto, sem apresentar novos argumentos que comprovassem a existência de uma obscuridade, omissão, contradição ou erro material no decisium, que foi claro ao estabelecer que (destaquei):
    “Destarte, o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa. 
    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu art. 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministros do Superior Tribunal de Justiça, ou seus órgãos colegiados. A Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição da Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (CRFB/88, art. 102, I, “d”).”
    Há mero inconformismo infundado e protelatório do embargante com a decisão hostilizada. Em verdade, o seu intuito é o de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, o que é manifestamente incabível. No ponto, ressalto que o tema já foi reiteradamente decidido por esta Corte, de modo que até se encontra no Verbete Sumular nº 624 , in verbis: 
    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.
    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, mercê de a decisão embargada não ter partido de premissas equivocadas. Ao revés, devidamente apreciou as questões suscitadas, no mandado de segurança, de maneira clara e coerente, em consonância com a firme jurisprudência pertinente. 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. 
    Prejudicada a análise dos demais pedidos formulados, sem prejuízo de ulterior deliberação dos demais relatores dos processos mencionados, no bojo dos respectivos autos. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente